Tribunal: TJES
Processo: 5004733-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICK GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE CINCO DIAS (LEI Nº 9.099/1995, ART. 49). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Turma Recursal que deu provimento a recurso da parte autora.

2.O embargante alegou omissão do julgado por ausência de menção aos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

3.Certidão da Secretaria atestou a oposição dos embargos fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos pela Fazenda Pública Estadual no âmbito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias (Lei nº 9.099/1995, art. 49).

6.O termo inicial conta-se da sessão de julgamento, conforme o Enunciado nº 85 do FONAJE, sendo desnecessária nova intimação da juntada do acórdão, inclusive para a Fazenda Pública, conforme entendimento do STF no Tema 549 da repercussão geral.

7.O acórdão foi publicado em 30.05.2025, findando-se o prazo em 06.06.2025. Os embargos foram protocolados apenas em 13.06.2025, configurando intempestividade manifesta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, contados da sessão de julgamento, independentemente de nova intimação. 2. A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública não se aplica aos Juizados Especiais. 3. Protocolados após o prazo legal, os embargos são intempestivos e não devem ser conhecidos.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5004733-92.2024.8.08.0030

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: PATRICK GOMES DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DE CINCO DIAS (LEI Nº 9.099/1995, ART. 49). INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Terceira Turma Recursal que deu provimento a recurso da parte autora.

2.O embargante alegou omissão do julgado por ausência de menção aos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61.

3.Certidão da Secretaria atestou a oposição dos embargos fora do prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos pela Fazenda Pública Estadual no âmbito dos Juizados Especiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias (Lei nº 9.099/1995, art. 49).

6.O termo inicial conta-se da sessão de julgamento, conforme o Enunciado nº 85 do FONAJE, sendo desnecessária nova intimação da juntada do acórdão, inclusive para a Fazenda Pública, conforme entendimento do STF no Tema 549 da repercussão geral.

7.O acórdão foi publicado em 30.05.2025, findando-se o prazo em 06.06.2025. Os embargos foram protocolados apenas em 13.06.2025, configurando intempestividade manifesta.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de embargos de declaração nos Juizados Especiais é de cinco dias, contados da sessão de julgamento, independentemente de nova intimação. 2. A prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública não se aplica aos Juizados Especiais. 3. Protocolados após o prazo legal, os embargos são intempestivos e não devem ser conhecidos.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 13882506, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela parte autora, ora embargada.

Em suas razões recursais (ID 14167936), o embargante sustenta que a decisão colegiada é omissa, porquanto não fez qualquer menção aos requisitos obrigatórios estabelecidos recentemente pelo STF nos temas 6 e 1234 e súmulas vinculantes 60 e 61.

Certidão da Secretaria ao ID 14172427, dando conta que os embargos foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório do essencial.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido
.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Não obstante a combatividade do Estado,
não há regramento especial
para Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

No caso em tela, o Estado foi devidamente intimado da pauta da Sessão de Julgamento (vide despacho de ID 12943619 e intimação eletrônica de ID 13682078). Ademais, no despacho de ID 12943619, foi consignado expressamente que:

“(...) advirto as partes que, em se tratando de processos que envolvem a Fazenda Pública e suas respectivas autarquias,
não haverá nova intimaçã
o pessoal após a publicação do Acórdão, em consonância ao entendimento firmado pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 648629 (Tema 549), que fixou a seguinte tese: “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”. Ou seja,
aplica-se também à Fazenda Pública os termos do artigo 82 da Resolução 023/2016 do TJES, acima mencionada
(...) - grifo no original.

Não há qualquer obrigação legal de intimação eletrônica pessoal da simples juntada do resultado do julgamento. Compete à parte interessada entrar na aba do processo e se inteirar do resultado.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em
30/05/2025
, conforme certidão ao ID 13882019, o prazo final para oposição do recurso seria em
06/06/2025
.
Porém, o recurso somente foi protocolado em
13/06/2025
(ID 14167936), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Por fim, em atenção ao petitório de ID 14678193, determino a intimação da parte autora/embargada para ciência e providências que entender cabíveis.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)